Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-08.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Ação Regressiva – Seguradora - Atropelamento de animal em rodovia - Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Ação Regressiva – Seguradora - Atropelamento de animal em rodovia - Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser indenizado – Inteligência do disposto nos arts. 186, 187 e 927, do CC/02 c.c. art. 37, §6, da CF/88 – Precedentes do STF - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007163-08.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, é apelado SUL
AMÉRICA SERGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Voto no 40.909
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597
Comarca: SERTÃOZINHO
Apelante(s): ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
Apelado(s): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S.A.
Ação indenizatória Acidente de trânsito Ação Regressiva
Seguradora - Atropelamento de animal em rodovia -
Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço
Público Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço
público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes
a ele, ainda que por falha no serviço Segurança dos
usuários/consumidores
Dano material que deve ser
indenizado Inteligência do disposto nos arts. 186, 187 e
927, do CC/02 c.c. art. 37, §6, da CF/88 Precedentes do
STF - Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de ação regressiva proposta pela
Sul América Companhia Nacional de Seguros em face de
Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. objetivando o
recebimento do valor relativo à indenização paga à segurada
Leila Aparecida Nanzeri Boldarini.
Relata
que
em
06.07.2019
o
veículo
assegurado pela Autora trafegava pela Rodovia SP322, Km 342
quando chocou-se com equinos presentes na faixa de
rolamento, causando danos materiais no veículo Toyota, HILUX
SW4, placa FHM 5477.
Aduz
que
realizou
o
pagamento
da
indenização de R$78.576,00 e alienou o salvado percebendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
3
quantia de R$28.000,00, restando a quantia de R$50.576,00 a ser
indenizado pela Concessionária.
A sentença de fls. 378/380 prolatada pelo
Juiz Nemércio Rodrigues Marques julgou procedente o pedido
para condenar a Entrevias S/A a pagar a Sul América Seguros, o
valor de R$50.576,00 atualizada desde a propositura da ação,
acrescida de 1% ao mês, a partir da citação, arcando a Ré com
as custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela
a
concessionária
(fls.
382/404)
apontando cerceamento de defesa, pois não foi permitida a
produção de provas a comprovar que cumpriu as suas
obrigações. Aduz ser inaplicável a teoria da responsabilidade
objetiva ao presente caso. Afirma que comprovou o
cumprimento de sua obrigação de vistoria ininterrupta da
rodovia sem constatar a presença de qualquer animal no leito
rodoviário, sendo a condutora do veículo também responsável
pelo acidente ao atropelar animais visíveis a certa distância,
concluindo-se que a motorista trafegava com excesso de
velocidade. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito,
motivo pelo qual serão juntamente com ele analisada.
Pretende a Autora, companhia de seguros,
o recebimento de valor pago à segurada em razão de acidente
de veículo envolvendo animal na pista de rolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
4
O impasse cinge-se em saber se há
responsabilidade civil da Concessionária no evento descrito na
vestibular.
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da análise
sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Os
artigos 186 e 187 preveem que aqueles que por ação, omissão,
negligência ou imperícia causarem dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, cometem ato ilícito, conforme se
observa:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que
aquele que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a vítima
que sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a transcrição do
artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange à
responsabilidade da Administração Pública. Isso porque a
Constituição Federal de 1988 previu em seu artigo 37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
5
nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da
demonstração de culpa, conforme se observa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
A responsabilidade objetiva, adotada pelo
legislador como a regra no que concerne à responsabilidade
do Estado, prevê que a Administração Pública responde
perante os terceiros independentemente da comprovação de
dolo ou culpa, sendo necessária somente a demonstração do
dano, da conduta e do nexo causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das
quais trata o §6o responderão pelos danos que seus agentes,
nessa condição, causarem a terceiros, decorre da Teoria do
Órgão ou Teoria da Imputação Volitiva, criada por Otto Von
Gierke. A Teoria em comento toma a ação do agente público
como se da própria Administração fosse.
Nesse
sentido,
note-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO EM VIA
PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.
"BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO.
DECRETO
LEGISLATIVO
20.910/32.
APLICAÇÃO.
CIÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
6
INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA
MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS. OFENSA À LEI REVOGADA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA
INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE IN CASU.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por vítima
de disparo de arma de fogo, efetuada por policial militar, em
razão de perseguição policial, objetivando indenização por
danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação jurídica do
fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à
responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o
Tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a
conseqüente responsabilidade objetiva estatal, por força da
máxima implícita ao ordenamento jurídico de que: "narra mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos narrados:
A perseguição policial e a troca de tiros relatada pela Autora,
em sua petição inicial, e corroborada pelos documentos
juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu, tratando-se,
pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo, ademais, que, na
hipótese em berlinda, houve importante falha no planejamento
da ação policial, com severo comprometimento da integridade
física
de
terceiro
inocente.
(fls.
163)
E
considerou
a
responsabilidade objetiva, em face da conduta comissiva: O
ponto central de controvérsia nos autos se concentra na
existência ou não de responsabilidade civil do Estado quando
agentes
públicos
(policiais
militares),
empreendendo
perseguição a bandidos, com estes trocam tiros em via pública
de alto tráfego de veículos e pedestres, resultando, desse tiroteio,
lesões de natureza grave em terceiro, vítima inocente.(...) A
responsabilidade civil do Estado, pelos danos causados a
terceiros, decorrentes da atuação dos agentes públicos, nessa
qualidade, é objetiva. (fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo Tribunal a
quo, com base nas provas dos autos, bem como escorreita a
imputação da indenização fixada a título de danos materiais e
morais. A análise da existência do fato danoso, e o necessário
nexo causal entre a suposta conduta e os prejuízos decorrentes
da mesma implica em análise fático-probatória, razão pela qual
descabe a esta Corte Superior referida apreciação em sede de
recurso especial, porquanto é lhe vedado atuar como Tribunal
de Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora, ante a ratio
essendi da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg no REsp
723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ 09.05.2005;
REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
7
16. Descabe ao STJ examinar questão de natureza constitucional,
qual seja a alegação de ofensa ao art. 37, par.6o, da
Constituição Federal, postulando a redução da fixação do
quantum fixado à título de danos morais, porquanto enfrentá-la
significaria
usurpar
competência
que,
por
expressa
determinação da Carta Maior, pertence ao colendo STF. A
competência traçada para este Tribunal, em sede de recurso
especial, restringe-se tão-somente à uniformização da legislação
infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular, essa
poderá exercer o direito de regresso em face do agente
público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que esse agiu
com dolo ou culpa, pois o agente responde subjetivamente.
Cabe pontuar, que a regra adotada
quanto à responsabilidade civil do Estado se assenta na Teoria
do Risco Administrativo. Ou seja, ao contrário do preceituado
pela Teoria do Risco Integral, a aferição da responsabilidade
civil do Estado admite a existência de excludentes de ilicitude.
Dentre outras, podemos citar como excludentes a culpa
exclusiva da vítima e a força maior. Pode-se levar em
consideração também a existência de uma atenuante, qual
seja, a culpa concorrente da vítima, sendo que, verificada tal
hipótese, a monta indenizatória deverá ser reduzida em razão
da concorrência de ambas as partes para o fato e,
consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
8
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de "faute
du service", na tradução literal: falha do serviço, é necessária a
demonstração de que o serviço que deveria ser prestado pelo
Poder Público não foi prestado, foi prestado de modo
inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a
apreciação do elemento configurador exige que a omissão
tenha contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o
nexo de causalidade entre o evento e dano tem de ser a
omissão do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto
paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A
omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao
dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público
ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para
impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito
subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma
humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento,
e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional
de proteção ao detento somente se considera violado quando
possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos
fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da
responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso
que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a
morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse
em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao
arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode
ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio,
acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível
ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
9
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em
caso de inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado
é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento,
nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da
sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão
impositiva
de
responsabilidade
civil
estatal.
10.
Recurso
extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC
01-08-2016)
“In
casu”,
resta
caracterizada
a
responsabilidade civil do Estado em razão da falha do serviço
prestado.
Bem analisados os autos, observa-se que no
dia 06.09.2019, por volta das 22:30m, a segurada Leila
Aparecida Nanzeri Boldarini conduzia o seu veículo descrito na
inicial, quando, na altura do Km 342 da Rodovia Armando Sales
de Oliveira, atropelou 3 equinos (fls. 84/85)
Desta feita, imperioso reconhecer que o
fato ocorreu na rodovia concedida à Apelante. O dano
material também restou demonstrado, conforme fls. 96/97.
O nexo causal decorre do liame existente
entre o fato o dano, ou seja, em razão da falha no serviço
prestado (segurança) o acidente se verificou. Por óbvio, não se
está asseverando que a Apelante deve ser seguradora universal
ou que deve evitar sempre intercorrências nas pistas que
administra. A atribuição da responsabilizada se dá pelo risco da
atividade. A Empresa que explora o serviço arcará com
reparações para além das razoáveis, justamente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
10
assumiu tal atividade para si, com grande margem econômica
de vantagem, respondendo pela segurança dos usuários.
No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia Ressolagem na pista Sinistro
Seguro Indenização Regresso Danos materiais Fortuito
interno
Demonstração
Indenização
Possibilidade:

Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por
seus
próprios
fundamentos.
Apelação
Cível
no
1013396-46.2018.8.26.0309, Comarca de Jundiaí, 10a Câmara de
Direito Público, Relatora Teresa Ramos Marques, julgado em 31
de julho de 2020.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por acidente rodoviário.
Animal na pista. Exercício de direito de regresso por seguradora.
Rodovia pedagiada. É objetiva a responsabilidade do operador
de rodovia concedida, que por seu uso cobra pedágio, por
danos decorrentes de acidente causado por obstáculo à livre
circulação de veículo que nela trafega. Inteligência dos arts. 1o, §
2o, do CTB, 14 do CDC e 37, § 6o, da CF. Acidente e danos
demonstrados. Relação contratual entre autora e segurada e
custos de conserto do veículo demonstrados. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Apelação Cível no 1008700-65.2019.8.26.0071, Comarca de Bauru,
7a Câmara de Direito Público, Relator Coimbra Schmidt, julgado
em 5 de novembro de 2019
Por tudo, seja por omissão, seja em razão da
falha
do
serviço
prestado,
restou
caracterizada
a
responsabilidade civil da Concessionária, que responde nos
mesmos termos que o Estado. A relação de direito material
persiste, devendo também, ser verificada à luz da teoria da
asserção. No mais, há prova robusta de onde se verificaram os
fatos (rodovia sob concessão) e os motivos (presença de
animais na pista), fls. 83/87 (boletim de ocorrência) e 4/5 (fotos).
Neste contexto, do nexo causal decorre da
falha do serviço prestado, inclusive, por omissão, ensejador do
dano. A prova requerida não teria o condão de alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-08.2019.8.26.0597 -Voto no
11
percepção do Juízo “a quo” e “ad quem” sobre os fatos e suas
consequências jurídicas, motivo pelo qual não a que se falar em
cerceamento de defesa.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que
possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Fixa-se a verba honorária a ser paga ao
patrono da Autora em 12% sobre o valor da condenação, em
substituição àquela fixada a quo, já considerados os honorários
recursais previstos no artigo 85, §11 do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso da concessionária.
MARREY UINT
Relator